Tribunal: TJSP
Processo: 2203398-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
1
Agravo de Instrumento no 2203398-73.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Registro: 2020.0000082814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2203398-73.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RAVENNA, é
agravado GOLD MÔNACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA.,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EROS PICELI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ
EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EROS PICELI
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento no 2203398-73.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Agravo de Instrumento no 2203398-73.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santana - 7a Vara Cível
Agravante: Condomínio Residencial Ravenna
Agravado: Gold Mônaco Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
Ação de execução de título extrajudicial – imóvel penhorado – o
art. 870 do CPC estabelece que a avaliação deve ser feita por
oficial
de
justiça
quando
desnecessários
conhecimentos
específicos - avaliação de apartamento - agravo de instrumento
provido.
Voto no 45.510
Vistos.
Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de
execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de avaliação do imóvel
penhorado por oficial de justiça, determinada a nomeação oportuna de
perito judicial para avaliação.
O condomínio agravante pede a reforma da decisão.
Afirma que a avaliação do imóvel por perito implicará em despesas
excessivas e desproporcionais, tornando mais gravosa a execução.
Depois, a agravada não se manifestou a respeito, devendo ser
considerado o débito que supera R$ 7.800,00. Cabe observação ao artigo
870 do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de avaliação
por oficial de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento no 2203398-73.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
O agravo foi processado com o efeito suspensivo e
respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação de execução de título executivo
extrajudicial relativo às despesas condominiais vencidas a contar de maio
de 2019, bem como as vincendas no curso do processo.
O imóvel do devedor foi penhorado e o condomínio
agravante pretende que a avaliação do bem seja realizada por oficial de
justiça.
A regra do CPC é a avaliação por oficial de justiça. Diz o
art. 870 que se justifica perito quando forem necessários conhecimentos
especializados.
A decisão de fls. 180 dos autos principais não traz
justificativa para a nomeação de perito para simples avaliação de
apartamento na Capital, sem grande complexidade. O valor é conhecido
por corretores da região, desnecessários conhecimentos de engenharia.
Cabe observar o valor do débito, no caso, de pouco mais de R$ 7.800,00.
Assim, com todo o respeito pelo M. Juiz, é de rigor aplicar-
se literalmente o art. 870 do CPC.
Do exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento
para determinar que a avaliação do imóvel seja realizada por oficial de
justiça, que deverá valer-se de informações com corretores da região.
Eros Piceli
Relator